Tribunal: STF
Processo: RE 757111
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.791/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que os serventuários da justiça não têm direito à aposentadoria no mesmo regime dos servidores públicos.



    II – A verificação, no caso concreto, de suposta contrariedade à coisa julgada e a controvérsia sobre os seus limites objetivos situam-se no âmbito infraconstitucional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.